Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724703-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEDA MARIA VIANNA DERSCHUM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos do presente AI 0724703-16.2022.8.07.0000, distribuídos à em. Desembargadora SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, consoante certidão de id. 37796961. LEDA MARIA VIANNA DERSCHUM interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114061056, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que não conheceu da sua exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LEDA MARIA VIANNA DERSCHUM em desfavor DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos no processo em epígrafe. Alega a parte Excipiente que, o Exequente propôs ação de execução fiscal em desfavor da Executada, em 14/10/2014, alegando ser esta devedora do valor de R$ 7.400,00 (sete mil, quatrocentos reais), referente a ITCMD/2007. Entretanto, relata que a referida cobrança é totalmente indevida, pois a Executada nada deve a título de ITCMD/2007, razão porque a presente execução fiscal é totalmente nula. Assevera que, o GDF através da notificação de lançamento no 3331/2012 NUGIT/GEDIR/SUREC/SEF, identificou na declaração de IRPF 2008, ano base 2007, uma doação realizada por terceiros, e que por esse motivo, não fora localizado o respectivo recolhimento do imposto ITCMD, na base de dados da Receita Federal. Afirma que, fora intimada administrativamente à recolher o suposto crédito tributário por meio do DAR no 18/09/2012/213/000074-4 ou apresentar recurso administrativo contra o lançamento do imposto em qualquer agência de atendimento da Receita do DF. Aduz que, em 19/11/2012, apresentou administrativamente um requerimento de reclamação contra o lançamento, esclarecendo que o valor declarado no IRPF não se trava de "doação", mas sim de um "empréstimo" (mútuo) realizado por seu marido o Sr. FREDERICO GUILHERME DERSCHUM, CPF no 370.075.727-15 a seu favor. Relata que, o seu esposo realizou a retificação da declaração do Imposto de Renda dele. Narra que, a impugnação ao lançamento não foi acatada administrativamente tão somente porque o GDF entendeu que o protocolo do requerimento realizado pela Executada no dia 19/11/2012 havia ocorrido intempestivamente, conforme se comprova através do PARECER datado de 13/05/2014 e assinado pelo Auditor Fiscal da Receita do DF, o Sr. Rossler Moraes, matrícula: 109.041-0 (documento em anexo). Ao fecho, requereu: a) o acolhimento da presente objeção, dando-lhe liminarmente efeito suspensivo até o final da decisão, recolhendo-se pois o mandado de penhora, bem como suspendendo a determinação de bloqueio "on-line" nas contas bancárias da Executada; b) seja declarada a nulidade da CDA no 5-0168867192, e consequentemente extinção do feito e c) seja condenada o Exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na base usual de 20% sobre o valor da suposta dívida (ID.42021378 - págs.15-28). Juntou documentos para instruir seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, alegando a impossibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória. Assim, requereu: a rejeição da presente objeção, o regular prosseguimento do feito, com a apuração, via sistema Sisbajud, dos ativos financeiros em nome do Executada (ID.42021378 - págs.61-65). É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela excipiente. Analisando detidamente a irresignação da parte Excipiente, constata-se que ela cinge-se na adução de que não houve a pratica do fato gerador da obrigação tributária que a comete. Isso porque, conforme notícia, o imposto cobrado pela Fazenda Pública do Distrito Federal trata-se de um equívoco. Segundo a Excipiente, o valor declarado na sua declaração de IRPF 2008, ano base 2007, trata-se na verdade de um empréstimo (mútuo) realizado entre ela e seu marido no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Que apresentou requerimento de reclamação contra o lançamento do referido imposto, porém não foi recebido pelo GDF, por ser intempestivo. Em que pese as alegações da parte Excipiente, constata-se que as provas juntadas pela parte são insuficientes para comprovar, de plano, os fatos que excluiriam a incidência do ITCMD, restando, portanto, clara a necessidade de dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade. Acrescenta-se, ainda, que o tema integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio. Ademais, é importante destacar que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só poderia ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Com efeito, a análise da pretensão da Excipiente demanda a produção de provas mais bem elaborada, razão pela qual necessária a adequação da via eleita, por meio de embargos, eis que é inviável o seu conhecimento em exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível, conforme ressaltei, a dilação probatória, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-executividade. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, atualmente no valor de R$ 37.930,49, vê-se que o débito tributário refere-se a ITCMD, e a agravante-executada sustentou na sua exceção de pré-executividade (id. 42021378, págs. 15 e seguintes) que a dívida não existe, pois constou erroneamente na sua declaração de IR 2008 que determinado valor referia-se a doação, quando em verdade era relativo a empréstimo realizado por seu marido, informação que teria sido corrigida por meio de declarações retificadoras, e a impugnação ao lançamento também teria gerado processo administrativo perante o GDF. Ao final, a agravante-executada requereu a declaração de nulidade da CDA e consequentemente da execução fiscal, em razão da ausência de fato gerador para o ITCMD, “vez que restou comprovado a condição de empréstimo”. A Súmula 393 do eg. STJ dispõe que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Examinados os documentos que instruem a exceção de pré-executividade originária, vê-se que não configuram prova inequívoca da alegada inexigibilidade da dívida e nulidade da CDA. Assim, tal como assentou a r. decisão agravada, “as provas juntadas pela parte são insuficientes para comprovar, de plano, os fatos que excluiriam a incidência do ITCMD, restando, portanto, clara a necessidade de dilação probatória”. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, na execução originária, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos à Relatoria originária. Brasília - DF, 27 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora